Tribunal: STF
Processo: RE 1528771
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Wellington da Silveira, em face de acórdão da Turma Recursal de Pouso Alegre.



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 37, XV, da Constituição da República.



    Argumenta que “seria necessário primeiramente a resolução quanto ao conflito de competência para posterior remessa ao juízo competente para análise” do mérito e que, ademais, houve omissão quanto à análise das questões preliminares arguidas.



    No mérito, assevera que “as gratificações que configuram verdadeiro aumento de vencimentos devem integrar a base de cálculo, não ferindo o inciso XIV do art. 37 da CF uma vez que todas as parcelas remuneratórias que são incorporadas passam a fazer parte da base de cálculo para a incidência das demais”, e que, no caso concreto, a remuneração da parte recorrente abrange tanto o salário-base quanto os quinquênios e vantagens pessoais, sobre os quais deve incidir o índice de 20% (vinte por cento) para o cálculo da gratificação prevista no art. 28, §19, da Lei Municipal nº 4.643/2007.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No que se refere à questão acerca do julgamento do conflito de competência, constata-se que a ofensa constitucional é meramente reflexa, sendo certo que o recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, bem como ao revolvimento da moldura fática delineada. Aplicação da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.09.2017. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. ÓRGÃOS DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SÚMULA 556/STF. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. 1. Não se aplica a questão relativa à definição, entre órgãos da Justiça Comum Estadual, de competência regida por norma infraconstitucional estadual, o enunciado sumular 556/STF, editado para solucionar conflito entre órgãos da Justiça Federal e da Justiça Comum Estadual. 2. Não se admite, em recurso extraordinário, reexame de direito local. Inteligência da Súmula 280/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.” (ARE 1018692 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-10-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264  DIVULG 21-11-2017  PUBLIC 22-11-2017)



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA COMUM E MILITAR. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. 1. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido quanto à competência para o julgamento do feito, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Dado o caráter manifestamente inadmissível do recurso, aplicação de multa no valor de 2 salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão. 3. Agravo regimental o qual se nega provimento.” (ARE 1503453 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 24-09-2024  PUBLIC 25-09-2024)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA COMUM E MILITAR. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. 1. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido quanto à competência para o julgamento do feito, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Dado o caráter manifestamente inadmissível do recurso, aplicação de multa no valor de 2 salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão. 3. Agravo regimental o qual se nega provimento.” (ARE 1503453 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 24-09-2024  PUBLIC 25-09-2024).



    No que tange à questão de mérito, rever o entendimento assentado pelas instâncias de origem necessariamente demandaria a análise da Lei Municipal nº 4.643/2007 e dos fatos e provas dos autos, o que igualmente atrai os óbices representados pelas Súmulas nº 279 e 280, ambas do STF. Veja-se:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUBSÍDIO. COMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (Lei estadual nº 6.772/2006). Incidência, no caso, das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1103828 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 07-06-2019)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 9.11.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUBSÍDIO. COMPATIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI ESTADUAL 6.772/2006. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada nas Súmulas 280 e 279 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local pertinente à matéria em discussão ou da apreciação de fatos e provas. 2. A análise da questão referente à base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como a verificação da existência de compatibilidade da concessão do referido adicional com o subsídio, no caso em análise, depende do reexame da legislação local aplicável à espécie e das provas dos autos. Incidência das Súmulas 280 e 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1070322 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 20-03-2018)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Aposentadoria. Lei estadual nº 11.171/86. Gratificação. Incorporação. Estabilidade financeira. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Redução de vencimentos. Impossibilidade. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Precedentes. 1. Aplica-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão. 2. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que não viola a Constituição o cálculo de vantagens nos termos da Lei estadual nº 11.171/86 em face de fato que tenha se consolidado antes da alteração, pela Emenda Constitucional nº 19/98, do art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal. 3. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, embora constitucional o instituto da estabilidade financeira, não há direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada, entretanto, a irredutibilidade de vencimentos. 4. Rever o entendimento assentado no Tribunal de origem quanto à ocorrência de redução nos proventos do servidor demandaria a análise das Leis estaduais nºs 11.17186 e 12.386/94, e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 227755 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 23-10-2012)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente